Tribunal: TJPA
Processo: 0804353-10.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804353-10.2019.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: CECILIA JERONYMO DA SILVA FEITEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a simples transferência de valores para a conta do consumidor é suficiente para validar a contratação de um empréstimo consignado, mesmo na ausência de perícia grafotécnica nas assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova pericial para a verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, ou da apresentação do contrato bancário, não é suprida pela simples transferência de valores, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica. 4. A responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço foi corretamente reconhecida, sendo devida a repetição do indébito em dobro, com modulação de efeitos a partir de 31 de março de 2021. 5. O dano moral está configurado pelo desfalque em verba de natureza alimentar, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A simples transferência de valores para a conta do consumidor não é suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado, na ausência de prova pericial que comprove a autenticidade das assinaturas impugnadas ou da apresentação do contrato bancário, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica, com repetição do indébito e configuração de dano moral quando a falha na prestação do serviço atinge verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 876, 884 e 885.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0804353-10.2019.8.14.0005

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

AGRAVADA/APELADA: CECÍLIA JERONYMO DA SILVA FEITEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 18860528), interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão monocrática de Id. 18489449, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a comprovação da autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, depreende-se, assim, tratar-se de uma contratação irregular e, portanto, de cobrança indevida.

A consumidora cobrada em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, modulando os efeitos da devolução em dobro, de modo que somente cobranças realizadas a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva, e as anteriores a esse marco de forma simples.

O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Provimento parcial do recurso de apelação do banco réu, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. 18875940, o banco agravante alegou que, em que pese não ter ocorrido perícia, os contratos foram efetivamente firmados pela agravada, como prova do alegado citou a disponibilização de quantias em conta incontroversa autoral, demora no ajuizamento da ação, convalidação dos contratos, a utilização dos mesmos documentos no ato das contratações com o acostado a inicial.

Sustentou a ausência de pretensão resistida e da aplicação do dever de mitigar o seu próprio prejuízo.

Aduziu que a sua conduta não pode ser considerada hábil a ensejar o dever de reparação por danos morais, pois ainda que a agravada não reconhecesse os contratos, houve a disponibilização dos valores, que não foram devolvidos ao banco. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização.

Asseverou que não seria cabível a restituição em dobro, pois, além da disponibilização de valores, não restou comprovada a má-fé do banco nos autos. Ato contínuo, que deve ser observado que a referida decisão teve seus efeitos modulados para que a interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, seja aplicado aos indébitos pagos após a data da publicação do referido acórdão, em 30/03/2021.

Requereu a redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, mediante a alteração na forma da condenação para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o Id. 19423845.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do reconhecimento da inexistência de três contratos de empréstimos consignados entre as partes, determinando a repetição do indébito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que no caso ora analisado, em relação aos contratos nº 238033071 e 568828590, o banco não requereu a realização do exame pericial grafotécnico, a fim de que fosse averiguada a veracidade das assinaturas nos contratos questionados pela autora, ônus que lhe incumbia, consoante entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ. Desse modo, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão probatória. Decorre disso a presunção de falsidade da assinatura atribuída à recorrente como corolário lógico da não produção da prova. No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Empréstimo consignado. INSS. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, de contrato de refinanciamento. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC.
Perícia grafotécnica não realizada. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Realização de descontos no benefício previdenciário do autor de valores relativos ao contrato. Necessidade de retorno ao statu quo ante. Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente do autor, admitida a compensação. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608).
Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo" hic et nunc ". Dano moral. Ocorrência. Hipótese em que, além dos dissabores causados pela situação, houve descontos indevidos na conta do autor. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedente. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso do réu não provido e do autor provido em parte. ( AC 1003502-51.2021.8.26.0047; 21a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES; j. 02.05.2022)

No que diz respeito ao contrato nº 5628105551, o banco sequer trouxe contrato a comprovar a existência de relação jurídica a justificar a transferência ou o desconto.

Ademais, ainda que o agravante sustente que haveria outros indícios de que houve a contratação, como a disponibilização de valores, em se tratando de relação de consumo, a ausência de contrato válido é fator determinante para reconhecer a inexistência da dívida, sendo insuficiente a mera transferência de valores para validar a contratação, o que é levado em consideração para fins de compensação, o que já fora determinado na decisão agravada.

Além disso, a decisão monocrática foi fundamentada na falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não conseguiu comprovar a legitimidade da cobrança que vinha sendo realizada, configurando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.

Quanto à repetição do indébito, o entendimento majoritário é de que, em caso de cobrança indevida, a devolução dos valores deve ser feita em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, aplicando-se a devida modulação já determinada em sede recursal.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, destaquei, também, que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, consignei, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente incidindo em verba alimentar, o que enseja a sua reparação.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colacionei os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2.
Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida
. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

No que se refere ao valor da condenação, a título de danos morais, já houve a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Assim, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação anoto que devam ser mantidas as condenações impostas, na forma determinada.

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2024